Tribunal: TJMT
Processo: 0006599-02.2016.8.11.0037
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006599-02.2016.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), FRANCISCO BORGES DE SOUSA - CPF: 204.514.231-00 (APELANTE), GRASIELLI ARRUDA SEOLIM - CPF: 369.815.908-24 (ADVOGADO), RENATA CARRETO - CPF: 284.033.818-16 (ADVOGADO), ELYJAKSON DA SILVA LOPES - CPF: 015.314.791-11 (ADVOGADO), FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - CPF: 004.728.141-33 (ADVOGADO), GIOVANA BACH - CPF: 003.350.151-31 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - CPF: 998.705.411-00 (ADVOGADO), RICARDO VAZ CARDOSO - CPF: 631.685.101-49 (ADVOGADO), ROSECLER SZADKOSKI - CPF: 567.281.151-53 (ADVOGADO), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SANDRO ROBERTO ALMEIDA - CPF: 202.807.708-55 (ADVOGADO), CLEITON FILGUEIRA SALES - CPF: 005.583.221-07 (ADVOGADO), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), CLEITON FILGUEIRA SALES - CPF: 005.583.221-07 (ADVOGADO), FRANCISCO BORGES DE SOUSA - CPF: 204.514.231-00 (EMBARGADO), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ART. 373 DO CPC – ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE DO AUTOR DE COMPROVAR O DIREITO ALEGADO–

OMISSÃO NÃO VERIFICADA - MERO INCONFORMISMO -
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE -

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2. Se os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os Embargos de Declaração via adequada para esses fins.

3. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FRANCISCO BORGES DE SOUZA
, contra decisão proferida no recurso de apelação interposto pelo embargante, que a unanimidade desproveu o recurso, restando, assim, ementado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ART. 373 DO CPC – ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE DO AUTOR DE COMPROVAR O DIREITO ALEGADO CONFIFURADA. SENTENÇA MANTIDA.

- Cumpre ao autor, nos termos do art. 373 do CPC, comprovar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu a existência de fatos que o impedem, modificam ou extinguem.”

Inconformado, o
Embargante alega a que não fora oportunizado o contraditório em procedimento administrativo, sendo, dessa forma, cerceado seu direito de comprovar o efetivo cumprimento as obrigações impostas no instrumento da doação do imóvel, o eu teria gerado nulidade absoluta do procedimento da reversão do bem doado com encargos.

Afirma que a referida reversão requer provas contundentes de que os encargos da avença teriam sido realmente descumpridos, o que somente seria possível mediante processo administrativo ou judicial, revestidos de indispensável contraditório.

Ao final, requereu a nulidade da reversão da doação e, caso este não seja o entendimento, requer indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas, aduzindo, por derradeiro, enriquecimento sem causa por parte do ente público.

Por fim, questiona a reversão a revelia do art. 884 do Código Cível
.

(id. 98293978).

C
ontrarrazões (id. 100864988).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como já relatado, t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
FRANCISCO BORGES DE SOUZA
, contra decisão proferida no recurso de apelação interposto pelo embargante, que a unanimidade desproveu o recurso.

A decisão combatida, entretanto, não se encontra maculada pelo vício apontado pela embargante, qual seja omissão, e cuja presença é imprescindível para o acolhimento dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”

Verifica-se, desde logo, que inobstante o embargante apontar omissão e obscuridade na presente decisum a fim de justificar a oposição dos presentes embargos, pretende, tão-somente, rediscutir matéria suficientemente analisada no acórdão.

Eis trecho que exemplifica a abordagem dos pontos central da questão, já bastante enfrentada:

(....)Como relatado trata-se de uma apelação apelação interposto por
FRANCISCO BORGES DE SOUZA
em face da sentença proferida nos autos de uma AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE promovida contra o
MUNICIPIO DE PRIMAVARA DO LESTE
, na qual o Juízo
a quo
com base no inciso I do art. 487 do CPC julgou procedente o feito com resolução do mérito e assim reintegrou e imitiu o apelado na posse do imóvel: Lotes 17 e 18 s Quadra 12 do Distrito Industrial II – José de Alencar, localizados na Rua J, esquina com Rua.

Em sua pretensão de reforma pretende o apelante que seja reconhecido o seu direito de propriedade tendo em vista a alegada legalidade da aquisição do imóvel objeto da demanda. Apresentando preliminar de nulidade da citação.

Em suas contrarrazões a parte apelada pugna pela sustentação dos termos da sentença.

A Procuradoria Geral de Justiça, por não verificar interesse social, absteve-se.

- DA PELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO

Quanto a preliminar agitada verifica-se que o requisito foi cumprido conforme fls. 81/82.

No mérito, temos que andou bem o juízo singular.

É que no nosso entender o magistrado ao analisar todo o conjunto probatório contido no caderno processual, especialmente quando se verifica que o apelante não se desincumbiu de provar o seu direito.

Senão vejamos, conforme consta da sentença:

“...os imóveis em questão, Lotes n. 17 e 18 da quadra 12, foram transferidos ao requerido mediante contrato inválido desde a sua origem, eis que o beneficiário anterior, a empresa Frederico Niebish-ME, não havia preenchido os requisitos para adquiri-los de modo que a posse nunca foi, portanto, legitima.

Assim, não há que se falar em descaracterização de bem público pela transferência a terceiros, tendo em vista que a transferência nunca ocorreu ante a falta de preenchimento dos requisitos legais e apresentação de documentação necessária pelo beneficiário anterior.

Certo é que não há prova documental acerca de eventual permissão ou autorização de uso ou transferência em favor da parte requerida.

Considerando as lições colimadas, a procedência do pedido é medida que se impõe”.

Assim, como visto na dissecação dos fatos andou bem a sentença ao julgar improcedentes os pedidos de reconhecimento do direito de propriedade sobre o imóvel que constaram do pedido inicial.

Há que se destacar que a det4rtnçao da posse de bem público é precária, como já consolidado em Sumula do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 619
- A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias. (Súmula 619, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/10/2018, DJe 30/10/2018)

Ademais, o ônus da prova é atribuído tanto ao autor quanto ao réu da ação.

No primeiro caso, cabe a ele provar suas alegações quanto a fato constitutivo de direito e no caso do segundo, caberá comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido, o art. 373,
Novo CPC
, dispõe acerca da responsabilidade sobre o ônus probatório:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I.

ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II.

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

E foi bem isso que aconteceu nestes autos.

O autor atendeu satisfatoriamente o requisito do Inciso I e o réu não atendeu sua obrigação de desconstituir o alegado, conforme instrumentalizado nos autos.

Nestes termos conheço do recurso, mas nego-lhe provimento
(...).

Assim, não há que se falar em qualquer omissão ou obscuridade na referida decisão.

Por outro lado, não é admissível a interposição do recurso de embargos de declaração para remediar possíveis questões já discutidas e devidamente fundamentadas na decisão combatida.

Nesse sentido é o recente entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.
2. Embargos de declaração rejeitados” (EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).

Esse, também, é o entendimento desta Egrégia

Corte:

“
[...] Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento”
(N.U 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).

Sendo assim, destituída de pertinência mencionadas formulações, uma vez que não se ajustam aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventuais omissões, contradições ou obscuridades do próprio julgado.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Em verdade, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando o Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Verificado, pois, que não houve o vício apontado no acórdão e que é evidente a pretensão do Embargante de rediscussão da matéria,
REJEITO
os Embargos Declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021